Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010017-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE(S): ALEXSANDRO REGIS DA SILVA
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXSANDRO REGIS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de execução penal (SEEU 0004548-76.2014.8.11.0008), que indeferiu pedido de prisão domiciliar em condenações por roubo majorado, corrupção de menor, associação criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa [duas vezes], a pena unificada de 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão – art. 157, § 2o, do CP, art. 244-B do ECA, art. 288 do CP, e art. 2o da Lei no 12.850/2013 – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que o paciente faz jus ao cumprimento da pena em prisão domiciliar: 1) por ser “portador de intestino e bexiga neurogênica em razão da sua condição física de paraplégico com utilização de bolsa de colostomia e urostomia”; 2) diante do “alto índice de aglomeração e péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde no sistema penitenciário”; 3) porque “possui bom comportamento na unidade prisional que se encontra recolhido”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida prisão domiciliar, com ou sem “monitoração eletrônica” (ID 41864963), com documentos (ID 41864953/ID 41864961).
Relatos.
Ao consultar a tramitação eletrônica do executivo de pena do paciente, verifica-se ter sido formulado novo pleito de prisão domiciliar, em 19.3.2020, o qual encontra-se pendente de análise pelo Juízo da Execução Penal (SEEU 0004548-76.2014.8.11.0008).
Nesse quadro processual, afigura-se conveniente a audição do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, de modo a possibilitar sua reanálise, evitar supressão de instância e assegurar o pleno ofício sobre a matéria (TJMG, HC no 10000140487620000 MG - Relator: Cássio Salomé - 24.7.2014).
Com essas considerações, CONVERTE-SE o pedido liminar em diligência para que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres preste informações a respeito do pedido de prisão domiciliar, notadamente acerca da estrutura da unidade prisional para acomodação de presos com deficiência física [saúde, higiene, necessidades básicas, dentre outras], em até 72 (setenta e duas) horas.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO